Tribunal: TJMT
Processo: 1008440-70.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008440-70.2023.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
RECORRIDO: JOÃO MARIANO IVO PROLO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. EXCLUSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO VIA SISBAJUD. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Barra do Garças contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Zoladex LA 10,8mg 1 Depot ao recorrido, condenando os recorrentes ao ressarcimento dos valores pagos, sob pena de multa diária. O Estado de Mato Grosso alega ilegitimidade passiva, impugna o ressarcimento, questiona a multa diária e requer a exigência de renovação periódica da prescrição médica. O Município pleiteia sua exclusão do polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Garças possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento do medicamento; (ii) estabelecer se o ressarcimento dos valores pagos pelo recorrido é devido; (iii) determinar se a multa diária aplicada deve ser substituída por bloqueio via SISBAJUD; (iv) analisar a necessidade de renovação periódica da prescrição médica para a continuidade do fornecimento do medicamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos decorre do entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, sendo possível o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. No caso, cabe ao Estado de Mato Grosso a execução primária do fornecimento, afastando-se a responsabilidade do Município de Barra do Garças.
O ressarcimento de valores gastos com medicamentos adquiridos antes da decisão judicial não é cabível quando não há demonstração de negativa injustificada pelo SUS ou de urgência que justificasse a compra particular, conforme entendimento do TRF-4.
A substituição da multa diária por bloqueio de valores via SISBAJUD é medida mais eficaz para garantir o cumprimento da obrigação sem gerar impacto excessivo ao erário, conforme precedentes do TJMT.
A exigência de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses se justifica para garantir a efetividade do tratamento e evitar desperdícios, nos termos do Enunciado no 2 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Os entes federados possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos, cabendo o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.
O Estado de Mato Grosso é responsável primário pelo fornecimento do medicamento Zoladex LA 10,8mg 1 Depot, sem necessidade de inclusão obrigatória da União na lide.
O ressarcimento de valores pagos pelo recorrido na aquisição do medicamento não é devido quando não há comprovação de negativa injustificada do SUS nem de urgência na compra.
A multa diária aplicada para compelir o ente público ao cumprimento da obrigação deve ser substituída por bloqueio de valores via SISBAJUD, quando necessário.
O fornecimento continuado do medicamento deve ser condicionado à renovação periódica da prescrição médica, a cada três meses, conforme recomendação das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; CPC/2015, art. 18; Lei 7.347/1985.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855.178/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015 (Tema 793); STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 15.03.2022; TRF-4, TRU, Pedido de Uniformização 5014857-27.2018.4.04.7003, Rel. Andrei Pitten Velloso, j. 30.04.2021; TJMT, AC 10003794820228110008, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008440-70.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARIANO IVO PROLO - CPF: 020.185.190-34 (RECORRIDO), ZENILDA TEODORA DE LIMA - CPF: 487.510.141-49 (ADVOGADO), CAMILA TEODORO DE LIMA E SILVA - CPF: 050.076.481-67 (ADVOGADO), ALINE DUTRA PEZZINI - CPF: 060.433.121-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025